Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702196-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DEMETRIUS KONTOYANIS AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator